Tribunal: TJMT
Processo: 1035713-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035713-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO GONCALVES PREZA - CPF: 012.527.428-94 (RECORRENTE), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.925.001/0001-63 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035713-04.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda

Recorrido(s):

Luiz Otavio Goncalves Preza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEDIÇÕES. ENGENHEIRO CIVIL. DOCUMENTOS E E-MAIL NÃO IMPUGNADOS. OS QUAIS GUARDAM RELAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DEMONSTRATIVO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, Engenheiro Civil, foi contratado pela recorrente na data de 05/08/2016 até 03/10/2016, para execução de obras junto a CAB Cuiabá. Depreende-se do contrato, que a contraprestação seria de acordo com as medições e que caso necessário o contrato seria automaticamente prorrogado por mais 30(trinta) dias. Assevera que a última prestação de serviços se deu em 25/10/2016, contudo as últimas duas medições, as quais foram emitidas via de consequência duas notas fiscais, ficaram em aberto, ensejando a presente demanda. Foram acostados diversas provas escritas, trocas de e-mails comprovando envio de medições até 25/10/2016, o que corrobora com a tese autoral, além da produção de provas testemunhais as quais quedaram inconclusivas, uma vez que as testemunhas sequer conseguem precisar os fatos apresentados.

2. No presente caso, a recorrente assevera que as testemunhas confirmam que o reclamante “sumiu”, contudo não nega a troca de e-mails, apenas tenta desconstituir seu conteúdo afirmando que se tratava de “conversas triviais” e que o autor “abandonou” a obra antes mesmo do encerramento do primeiro lapso temporal. Não é crível tal assertiva, visto que sequer há notificação ao autor para que retorne então ao serviço, ou de encerramento “antecipado”, aliado a isso, denota-se o envio de medições a serem apresentadas à CAB, para sequência da obra pelo reclamante à reclamada, sem qualquer insurgência, tendo diversos retornos, não há como acreditar que se tratem de “conversas triviais”, o reclamante não era um mero espectador, foi contratado para prestar serviços profissionais, e para tal afere-se nas trocas de e-mails, que além de medições seguiu passando diretrizes e feedback do pessoal da obra para a reclamada.

3. Ao passo que a ausência de comprovação da quitação dos serviços, cobrados de modo reiterado e não contestados, enseja direito à sua reparação material devidamente arbitrada pelo juízo a quo.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
De acordo com o contrato de prestação de serviços (ID no 64810214), o prazo inicialmente pactuado para a prestação dos serviços era de 60 (sessenta) dias, a partir de sua assinatura, qual seja, em 05/08/2016, com encerramento previsto para 03/10/2016, com possibilidade de prorrogação automática por mais 30 (trinta) dias. O valor inicialmente pactuado pela prestação dos serviços foi na importância de R$ 12.000,00 (doze) mil reais, a ser pago conforme medição da obra. O Reclamante demonstra ainda em ID’s no 64810215 e 64810216, notas fiscais no 23 e 24, nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, relativas aos períodos de 20/09/16 a 04/10/16 e 05/10/2016 a 25/10/2016, respectivamente, as quais alega não terem sido pagas pela Reclamada.

De igual forma, o Reclamante apresenta em ID’s no 64810218 a 64810232; 64810234; 64810236; 64810239 e 64810492, diversos e-mails enviados e recebidos entre o Reclamante e a Reclamada, os quais, em síntese, referem-se à prestação de serviços realizada pelo Reclamante. Destaca-se nos e-mails apresentados pelo Reclamante, que, de fato, é de se constatar que o teor dos assuntos discutidos entre os representantes da empresa Reclamada e o Reclamante, são alusivos aos serviços prestados pelo Reclamante, sejam contratações de prestações de serviços de terceiros, controle de horas extras de funcionários, pagamentos, compras de insumos, enfim, diversos assuntos relativos à execução da obra.

Ademais, nota-se nas comunicações entre o Reclamante e o Reclamado que, apesar de impugnadas pelo Reclamado, verifica-se que os e-mails foram trocados em período após a data de inicialmente prevista para encerramento do contrato. Ora, se o próprio contrato inicialmente firmado entre o Reclamante e a Reclamada previa expressamente a sua prorrogação automática por mais 30 (trinta) dias, e mesmo após ultrapassado o prazo inicialmente previsto para encerramento da prestação dos serviços, a Reclamada permaneceu mantendo ativamente contato com o Reclamante relativas a prestação dos serviços, torna-se evidente a ocorrência da prorrogação automática do referido contrato, nos termos previsto no instrumento pactuado.”.

5.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o débito no valor R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), com juros de 1% e correção monetária atualizados pelo INPC desde o vencimento da dívida, de acordo com o artigo 397 do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023